Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712570-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME AGRAVADO: EMPREENDIMENTO ALIMENTICIOS LTDA, SILVANIA APARECIDA DE ALMEIDA COSTA, BRUNO DE OLIVEIRA PAES LEME PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANGO NO POTE LTDA - ME contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida em ação de rescisão contratual proposta em desfavor de EMPREENDIMENTO ALIMENTÍCO LTDA, SILVANIA APARECIDA DE ALMEIDA COSTA e BRUNO DE OLIVEIRA PAES LEMES PIRES. O juízo declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, pelos seguintes fundamentos: “(...) Todavia, a demanda versa sobre direito pessoal, relativo a contrato de franquia (ID149795761), que não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, os requeridos possuem domicílio na comarca do Rio de Janeiro – RJ, local em que, inclusive, está sendo executada a atividade comercial que a parte autora pretende encerrar, ante a alegação de descumprimento de cláusulas contratuais. Assim, incide sobre o caso as regras de competência trazidas pelo Código de Processo Civil, cujo art. 46 delimita que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Desta feita, mostra-se também aleatório este foro para a solução do litígio, uma vez que não se trata de relação de consumo e, declarada a nulidade a cláusula de eleição de foro do contrato, deve ser observada a regra geral de competência trazida pelo CPC, cujo foro competente é o de domicílio da parte ré. Destaco, inclusive, que o encaminhamento dos autos ao juízo de domicílio da parte ré importa em economia processual, ante a desnecessidade de expedição de cartas precatórias para cumprimento de atos e diligências. Assim, nos termos do parágrafo único do art. 66 do CPC, segundo o qual “o juiz que não acolher a competência declinada deve suscitar conflito, salvo se atribuir a outro juízo”, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ (...)” (ID 45364042). Em suas razões (ID 45364027), o agravante sustenta que: 1) “o Contrato de Franquia é claro ao eleger, em sua cláusula 21.1, o foro da Comarca do Distrito Federal, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, não havendo qualquer materialidade que corrobore a insinuação de abuso de direito”; 2) “está ameaçada a liberdade contratual e a autonomia da vontade das partes, princípio basilar do direito contratual regrado no Código Civil; 3) ”não havendo relação de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à justiça, a cláusula é válida e eficaz”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que os autos permaneçam no foro de Brasília/DF. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 45364044). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em apelação. Assim, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do REsp 1.704.520/MT, no Superior Tribunal de Justiça - STJ, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia na validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Sobre a matéria, dispõe o art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. §2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. §3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. §4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do §1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal - STF). Todavia, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade (§§ 3o e 4o, art. 63, CPC). O STJ entende que se reputa abusiva a cláusula de eleição de foro que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)” – grifou-se. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DESIGUALDADE ECONÔMICA ENTRE AS PARTES. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, não sendo suficiente a mera desigualdade econômica entre as partes, como entendeu a Corte de origem. Precedentes. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1741132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021) – grifou-se. No caso, não há elemento que aponte para a abusividade da cláusula de eleição de foro ou para possível hipossuficiência dos réus/agravados. O contrato (ID 149795761 dos autos de origem) foi celebrado no Distrito Federal - sede da empresa agravante (Arniqueiras/DF) - e trata de contrato de franquia, que, por si só, sinaliza investimento financeiro capaz de afastar a situação de hipossuficiência. Ademais, é possível deduzir que as partes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandar em qualquer comarca que, voluntariamente, contratem. A propósito, e apenas a título ilustrativo, consigne-se julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INVALIDAÇÃO DA CLÁUSULA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. A competência territorial para processar e julgar demandas advindas de descumprimento contratual é relativa. Demais disso, quanto aos contratos regidos pelas disposições civis comuns, é lícito às partes o ajuste acerca da cláusula de eleição de foro. 2. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, há que se demonstrar, para tanto, o desequilíbrio entre as partes contratantes, a existência de requisitos indicativos de sua abusividade, bem como de comprometimento ao direito de defesa pela contraparte, hipótese não verificada no caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1174784, 07059380220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019)”. Portanto, em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois a manutenção da eficácia da decisão agravada implica a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro – RJ. Em que pese o agravante requerer a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – diante da natureza precária desta decisão liminar e da célere tramitação do agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. CONCEDO efeito suspensivo ao agravo apenas para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator